Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-48.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-48.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

APELADO: MAGNA DAIANY NEVES SILVA CORDEIRO e outros (13)

Advogado(s)
:
ZEFERINO ANGELO TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS
.
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI MUNICIPAL N.º 1.169/2011. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO
. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos municipais, ocupantes do cargo de professor, à progressão horizontal prevista na Lei Municipal n.º 1.169/2011, e condenou o ente público ao pagamento de valores retroativos, acrescidos de reflexos legais.

II. Questão em discussão

2. Saber se a ausência de parecer favorável da Comissão Permanente de Avaliação, exigido pela legislação municipal, impede o reconhecimento judicial da progressão funcional por titulação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de parecer da comissão de avaliação decorreu de inércia administrativa, não podendo ser imputada aos servidores que comprovaram as titulações exigidas e formularam requerimento tempestivo.

4. A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria omissão para negar direito subjetivo previsto em lei municipal vigente, devendo o Judiciário intervir para assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico.

5. Inexistindo prova de fato extintivo ou impeditivo do direito à percepção das diferenças remuneratórias, como seria o pagamento de tais valores, permanece hígida a condenação imposta na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “
1. A omissão da Administração Pública na realização da avaliação funcional não pode ser utilizada como fundamento para negar o direito à progressão horizontal prevista em lei. 2. A prova do pagamento de verbas remuneratórias é ônus do ente público, não se exigindo prova negativa por parte do servidor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1.º, III; CPC, art. 373, II; Lei Municipal n.º 1.169/2011, arts. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL n.º 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 19.07.2022; TJ-MG, AC n.º 5000049-32.2022.8.13.0297, Rel. Des. Roberto Apolinário, j. 08.08.2023; TJ-GO, AC n.º 5530941-96.2018.8.09.0011, Rel. Des. Anderson Máximo, j. 15.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000424-48.2022.8.05.0153
, sendo Apelante

MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

e Apelados
MAGNA DAIANY NEVES SILVA CORDEIRO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22